Tribunal: TJSP
Processo: 2104880-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência dos autores em relação à decisão que revogou a gratuidade judiciária concedida anteriormente, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência dos autores em relação à decisão que revogou a gratuidade judiciária concedida anteriormente, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da juntada de documentos idôneos. Conjunto probatório que não corrobora com a alegação de hipossuficiência financeira declarada. Exegese da Súmula no 481 do C. STJ. Ausência de juntada de documentos recentes.
3. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA). Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o). Conjunto probatório que afasta a presunção relativa de hipossuficiência financeira.
4. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Cabimento em razão do expressivo valor das custas. Parcelamento das custas em 3 (três) vezes mensais, iguais e sucessivas (CPC/15, art. 98, §6°).
5. RECURSO PROVIDO EM PARTE.